Tribunal: STF
Processo: Rcl 61265
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pela Autarquia de Melhoramentos da Capital (Comcap) contra decisão proferida pelo Juízo da 3ª Vara do Trabalho de Florianópolis, nos autos do Processo 0000793-31.2022.5.12.0026, sob o fundamento de desrespeito às decisões proferidas pelo STF no RE 663.696 (tema 510), nas ADIs 3.636 e 5.215, bem como violação das Súmula Vinculantes 37 e 43.



    Em suas razões, a reclamante alega que



    “(...) a mencionada lei municipal, quando alterou a natureza jurídica da Comcap de sociedade de economia mista para autarquia, manteve o quadro de empregados celetistas, não efetuando a transformação dos empregos em cargos públicos. A 3ª Vara do Trabalho do TRT da 12ª Região, no entanto, entendeu de forma contrária no Processo nº 0000793-31.2022.5.12.0026, ao considerar que essa mudança implicou na alteração do regime celetista do advogado para o cargo de procurador autárquico, em afronta ao determinado na Lei municipal e na Constituição Federal, arts. 2º, 37, II; e 39 e art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Nesse passo, o juízo do TRT12, na prática, realizou a transposição do advogado celetista para o regime estatutário, concedendo, de forma irregular, vantagens do cargo de procurador, próprio do regime estatutário, no qual o mesmo não se encontra investido, com clara violação à exigência da prévia aprovação em concurso público para investidura em cargo público, além de violação dos princípios da igualdade, da impessoalidade, da moralidade administrativa e da separação dos poderes. Assim, constata-se que a decisão da 3ª Vara do Trabalho do TRT12 contrariou não apenas o entendimento da ADI 3636/AM, mas também diversos precedentes do STF (Rcl nº 8.222-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 13/5/15; ADI nº 4.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/19; ADI nº 5.817, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 12/5/20; ADI nº 248, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJ de 8/4/94; ADI nº 6.999, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 17/3/22)”. 



    Afirma, ainda, que teria havido afronta ao que foi decidido na ADI 5115, porquanto não seria possível reconhecer a figura do procurador autárquico como fez a decisão da 3ª Vara do Trabalho do TRT12, de modo que



    “(...) o juízo criou a figura do procurador autárquico quando considerou ‘a alteração da estrutura jurídica da reclamada teve impacto no vínculo do reclamante, que passou a atuar como procurador de uma autarquia e não mais de uma empresa de economia mista’, aplicando-lhe o enunciado fixado no Tema 510 de Repercussão Geral no STF e, por consequência, o teto remuneratório do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, previsto na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal. 



    Na ADI 5215/GO também abordou-se a transformação de cargos de Gestores Jurídicos, Advogados e Procuradores Jurídicos em cargos de Procuradores Autárquicos que se assemelha à hipótese desta Reclamação. Os incisos do art. 3º da EC nº 50/2014 da Constituição de Goiás foram objeto de análise, eis que realizaram a transformação de cargos, concederam equiparação remuneratória entre cargos de carreiras distintas e determinaram o direito a paridade de proventos de aposentadoria e pensão dos cargos transformados.



    (...)



    O ato reclamado, ao entender que ‘passou a atuar como procurador de uma autarquia e não mais de uma sociedade de economia mista’, realizou a transformação de cargo do titular de uma investidura em outro cargo diverso, em ofensa à regra do concurso público e ao princípio da impessoalidade. Além disso, quando concluiu pela aplicação do teto remuneratório do subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, previsto na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição Federal ao advogado da Comcap, contrariou a vedação constitucional de equiparação remuneratória entre cargos públicos diversos e os critérios de fixação remuneratória dos servidores públicos, pois equiparou remunerações de cargos de carreiras diversas, ou seja, de procurador autárquico com o de procurador municipal”.



    Aponta-se, também, violação às Súmulas Vinculantes 43 e 37 tendo em vista que a 3ª Vara do Trabalho do TRT12 propiciou ao advogado celetista investir-se no cargo de procurador autárquico em razão da alteração da estrutura jurídica da Comcap de sociedade de economia mista para autarquia para o fim de aplicar como teto remuneratório o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, contido no art. 37, inciso XI, parte final, da Constituição Federal.



    Ao final, requer a procedência da reclamação com a cassação do ato impugnado.



    A autoridade reclamada prestou informações no eDOC 12, id: ab2a6d2f.



    Na contestação, o beneficiário do ato impugnado defendeu a improcedência da reclamação. (eDOC 13, id: 05034574)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela negativa de seguimento da reclamação, em parecer assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. A ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DA DECISÃO PROFERIDA NO RE 663.696/MG (TEMA 510 DE REPERCUSSÃO GERAL). NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU DE OUTRAS AÇÕES CABÍVEIS. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE OFENSA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS NAS ADIS 3.636/AM E 5.215/GO, BEM COMO VIOLAÇÃO DAS SÚMULAS VINCULANTES 37 E 43. DECISÃO QUE DECLARA QUE O BENEFICIÁRIO DEVE SER CONSIDERADO ‘PROCURADOR’, DEVENDO APLICAR COMO TETO REMUNERATÓRIO O SUBSÍDIO DOS DESEMBARGADORES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA ENTRE O ATO RECLAMADO E AS DECISÕES PARADIGMAS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. É inadmissível a reclamação proposta com o objetivo de garantir a observância de pronunciamento submetido à sistemática da repercussão geral quando não esgotadas as vias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC). 



    2. A reclamação não se presta a substituir recurso específico previsto pela legislação e adequado a impugnar a decisão judicial que se pretende cassar por via oblíqua e per saltum. 



    3. Inexiste aderência estrita entre a decisão reclamada, a qual declara que o beneficiário deve ser considerado ‘procurador’, devendo aplicar como teto remuneratório o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, e as decisões proferidas nas ADIs 3.636/AM e 5.215/GO, bem como violação das Súmulas Vinculantes 37 e 43. 



    — Parecer pela negativa de seguimento da reclamação”. (eDOC 20, id: 70f8bb5f)



    É o relatório. 



    Decido.



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcrito: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…). (Redação dada pela Lei nº 13.256, de 2016)” 



    O § 4º do mesmo artigo esclarece que as hipóteses dos incisos III e IV “compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondem”. 



    Verifica-se, ainda, nos termos do § 5º, que a reclamatória proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida somente será cabível quando presentes os seguintes pressupostos necessários e cumulativos, quais sejam: o esgotamento da instância de origem, com a interposição de agravo interno da decisão monocrática que determina o sobrestamento do feito, inadmite liminarmente o recurso da competência do STF ou julga-o prejudicado; e a plausibilidade na tese de erronia na aplicação do entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado na repercussão geral pelo Juízo a quo, a indicar teratologia da decisão reclamada. 



    Ademais, nos termos da consolidada jurisprudência desta Suprema Corte, os atos reclamados devem ajustar-se com exatidão e pertinência ao conteúdo das decisões indicadas como desrespeitadas. Nesse sentido:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto , em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal (Rcl 6.534 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 17.10.2008; grifo nosso).



    No caso, a reclamante afirma que a decisão judicial teria afrontado as decisões proferidas pelo STF no RE 663.696, nas ADIs 3.636 e 5.215, bem como violação das Súmula Vinculantes 37 e 43.



    Em relação ao que foi decidido por esta Corte no RE 663.696, não conheço da presente reclamação por ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, haja vista a pendência de julgamento de recurso ordinário no Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, quando da propositura da reclamação constitucional.



    Ora, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, o que inviabiliza o manejo da reclamação. Nesses termos, confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA A TESE EM REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. Agravo interno em reclamação ajuizada sob a alegação de ofensa à tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do ARE 1.121.633, Rel. Min. Gilmar Mendes, paradigma do Tema 1.046 da repercussão geral. 2. O Código de Processo Civil/2015 prevê como requisito para o ajuizamento de reclamação por alegação de afronta a tese firmada em repercussão geral o exaurimento das instâncias ordinárias (art. 988, § 5º, II, do CPC/2015). Requisito não cumprido na espécie. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015”. (Rcl 58.037 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.3.2023)



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DE DECISÃO QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIU NO JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. RECONHECIDA NECESSIDADE DE PRÉVIO E EFETIVO EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INADEQUAÇÃO, NO CASO, DA UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO, QUE, ADEMAIS, NÃO SE QUALIFICA COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA, DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL. INCOGNOSCIBILIDADE DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO RECONHECIDA PELA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO”. (Rcl 40.252 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 20.8.2020)



    Saliento, também, que é assente na jurisprudência desta Corte que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos.



    Nesse sentido, cito precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023) 



    Quanto ao mais (afronta às decisões proferidas, pelo STF, nas ADIs 3.636/AM e 5.215/GO e nas Súmula Vinculantes 37 e 43), verifica-se a ausência de aderência estrita entre a decisão reclamada e os paradigmas de confronto alegados pela autora. 



    In casu, o ato reclamado (sentença) apreciou a controvérsia nos seguintes termos:



    “O reclamante relata que foi admitido pela reclamada em 15/04/1987, para ocupar o cargo de advogado, situação que teria persistido após a transformação da empresa em autarquia. Alega que a partir de janeiro de 2021 sofreu redução salarial, sob o argumento de que sua remuneração teria ultrapassado o teto representado pelo subsídio do prefeito. 



    Sustenta que essa redução foi ilícita, já que não estaria sujeito ao teto referido, mas àquele estabelecido no inciso XI, do art. 37 da Constituição Federal, ou seja, o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça. 



    Sucessivamente, argumenta que o salário do autor deveria ser ‘congelado’ até o momento em que o subsídio do Prefeito Municipal atingisse o mesmo valor. 



    Diante disso, requer seja determinado que a reclamada se abstenha de realizar o desconto salarial intitulado ‘Desconto Extra Teto’ e sua condenação ao pagamento dos valores já inadimplidos. 



    A reclamada, por sua vez, nega que esteja descumprindo os direitos do trabalhador por mera liberalidade e defende que apenas está cumprindo a Lei Municipal nº 706/2021, legitimamente sancionada pelo Poder Legislativo Municipal, em respeito ao Princípio da Legalidade. 



    Acresce que o autor não é procurador, mas advogado público, de sorte que lhe seria aplicável o inc. XI do art. 37 da Constituição Federal, segundo o qual o subsídio do Prefeito é o teto remuneratório para os servidores públicos da Administração Pública direta a indireta. 



    Pois bem. 



    A Lei Complementar Municipal nº 618/2017, que alterou o regime jurídico da ré de sociedade de economia mista para autarquia, estabelecia em seu art. 6º que: 



    Art. 6º. Os empregados públicos oriundos dos quadros de pessoal da Sociedade de Economia Mista continuarão a exercer suas atividades na A. M. C. C., ficando preservado o regime jurídico celetista e assegurados todos os direitos e vantagens adquiridas e usufruídos por força da legislação trabalhista, da legislação municipal, de resoluções e regulamentos da entidade de origem, de acordos coletivos de trabalho e ações judiciais protocolizadas até a data da aprovação desta Lei Complementar. 



    Parágrafo único. Fica assegurada a manutenção dos empregos públicos pertencentes ao quadro de pessoal da Sociedade de Economia Mista absorvida pela Autarquia de Melhoramentos da Capital (COMCAP), ficando preservado na sua integralidade o disposto no acordo coletivo de trabalho vigente, bem como nos demais acordos coletivos de trabalho que serão firmados para o quadro de pessoal celetista até que o último empregado público celetista adquira o tempo necessário para aposentadoria. 



    Por sua vez, o art. 164 da Lei Complementar Municipal nº 706 /2021 inseriu diversas disposições e alterações no artigo acima, dentre as quais destaco: 



    Art. 164. Altera o art. 6º da Lei Complementar nº 618, de 2017, que passa a vigorar com a seguinte redação: 



    ‘Art. 6º Aos empregados públicos oriundos dos quadros de pessoal da Sociedade de Economia Mista fica preservado o regime jurídico celetista e assegurados os seguintes direitos e vantagens: 



    [...] 



    §3º Fica assegurada a manutenção dos empregos públicos pertencentes ao quadro de pessoal na sociedade de economia mista absorvida pela autarquia de melhoramentos da capital (COMCAP), ficando garantidos os direitos previstos na consolidação das leis do trabalho e da legislação municipal vigente, até que o último empregado público celetista adquira o tempo necessário para aposentadoria, ficando excluídos os empregados demitidos pelos motivos estabelecidos nos artigos 482 e 158 da consolidação das leis de trabalho.’ 



    Portanto, constato que houve supressão de direitos previstos em Acordo Coletivo de Trabalho (2019/2021) em virtude da vigência da Lei Complementar em comento. 



    Cumpre ressaltar que a Constituição da República, pelo disposto em seu artigo 22, I, reserva à União a competência privativa de legislar sobre direito trabalho, razão pela qual as regras trabalhistas estabelecidas pela Lei Complementar Municipal nº 706, editada pelo Município de Florianópolis em janeiro de 2021, não têm o condão de alterar os contratos de trabalho dos obreiros com vínculo celetista. 



    Além disso, a CF/88 protege o contrato, como ato jurídico perfeito, em seu artigo 5º, XXXVI, sendo que novas leis não podem incidir sobre relações jurídicas já em curso, nem mesmo no que tange à negociação coletiva prévia que já integra o contrato de trabalho e ainda mais com redução salarial sem a efetiva alteração das condições de trabalho do empregado, posto que a irredutibilidade salarial é garantida pelo artigo 7º, VI, também da Constituição. 



    Ademais, considerando que a LC nº 618/2017 manteve o vínculo celetista desses trabalhadores, e tendo em vista que a LC nº 706/2021 também não os transpôs para o regime estatutário, as cláusulas de seus contratos permanecem protegidas pela inalterabilidade em prejuízo do trabalhador, prevista no art. 468 da CLT e, desta forma, devem ser observadas pelo poder público.



     Outrossim, nos autos do DCG 0000516-69.2017.5.12.0000, a COMCAP reconheceu que o Acordo Coletivo de Trabalho do biênio 2015/2017 integra de forma definitiva os contratos individuais de trabalho e somente poderá ser modificado ou suprimido mediante negociação coletiva de trabalho (Súmula 277 do TST), tendo o acordo sido homologado por decisão judicial (ID 6d029d4).  



    Ora, por todo o exposto, legitimar a alteração unilateral das cláusulas que regem os contratos de trabalho mediante lei posterior, contrária ao pactuado, seria permitir afronta direta e expressa aos arts. 5º, 7º, XXVI, e 8º, VI, da Constituição da República. 



    Por outro lado, a alteração da estrutura jurídica da reclamada teve impacto no vínculo do reclamante, que passou a atuar como procurador de uma autarquia e não mais de uma empresa de economia mista. Em tal condição, lhe é aplicável como teto remuneratório o subsídio dos desembargadores do Tribunal de Justiça, nos termos da parte final do inc. XI do art. 37 da Constituição Federal. 



    A matéria já foi, inclusive, objeto do Tema 510 de Repercussão Geral no STF, in verbis: 



    Tema 510 - A expressão ‘Procuradores’ contida na parte final do inciso XI do art. 37 da Constituição da República, compreende os Procuradores Municipais, uma vez que estes se inserem nas funções essenciais à Justiça, estando, portanto, submetidos ao teto de noventa inteiros e vinte e cinco centésimos por cento do subsídio mensal, em espécie, dos Ministros do Supremo Tribunal Federal. 



    Observo que nossa Suprema Corte também já deixou claro que os procuradores de autarquias municipais enquadram-se na referência geral estabelecida no art. 37, inc. XI, da CF: 



    CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. SUBTETO REMUNERATÓRIO. ART. 37, XI, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ABRANGÊNCIA DO TERMO ‘PROCURADORES’. PROCURADORES AUTÁRQUICOS ABRANGIDOS PELO TETO REMUNERATÓRIO. ALTERAÇÃO QUE, ADEMAIS, EXIGE LEI EM SENTIDO FORMAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO IMPROVIDO. I – A referência ao termo ‘Procuradores’, na parte final do inciso IX do art. 37 da Constituição, deve ser interpretada de forma a alcançar os Procuradores Autárquicos, uma vez que estes se inserem no conceito de Advocacia Pública trazido pela Carta de 1988. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, de resto, é firme no sentido de que somente por meio de lei em sentido formal é possível a estipulação de teto remuneratório. III - Recurso extraordinário conhecido parcialmente e, nessa parte, improvido.’ (RE 558258, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe 18-03-2011). (grifamos) 



    Nos fundamentos, colhe-se que ‘a Constituição quando utilizou o termo Procuradores o fez de forma genérica, sem distinguir entre os membros das distintas carreiras da Advocacia Pública. Assim, seria desarrazoada uma interpretação que, desconsiderando o texto constitucional, exclua da categoria Procuradores os defensores das autarquias, mesmo porque aplica-se, à espécie, o brocardo latino ubi lex non distinguit, nec interpres distinguere debet’. (grifamos) 



    Assim sendo, declaro que, para os fins do art. 37, inc. XI, da Constituição Federal, o reclamante deve ser considerado ‘procurador’ e, por conseguinte, determino que a reclamada se abstenha de promover o ‘Desconto Extra Teto’, código 1059, devendo ser mantidos os valores nominais que o autor vinha recebendo em janeiro/2021. 



    Essa decisão deverá ser cumprida no pagamento da remuneração relativa ao mês de maio de 2023, com vencimento em junho de 2023, sob pena de multa diária no importe de R$ 200,00. 



    Condeno, ainda, a reclamada a devolver os valores descontados a partir de janeiro de 2021 sob o título ‘Desconto Extra Teto’, rubrica 1059, parcelas vencidas e vincendas, com reflexos em todas as verbas que utilizam o salário como base de cálculo, em particular as férias acrescidas de 1/3, abono pecuniário de férias, gratificação convencional de férias prevista no ACT, licença especial prevista no ACT, prêmio de férias previsto no ACT, 13º salário, recolhimentos do FGTS, recolhimentos em favor da Mais Prev, horas extras, produtividade (cód 119 e 195), assiduidade (cód 120), agregração função de gerência (cod 136), tempo de serviço (cód 189 e 191). 



    O FGTS devido sobre as verbas salariais ora deferidas deverá ser depositado na conta vinculada do autor”. (eDOC 5, id: acd9534b, p. 246)



    Em resumo, o ato reclamado entendeu que seria indevida a supressão salarial do autor, em virtude da vigência da Lei Complementar Municipal nº 706, pois a competência para legislar sobre direito do trabalho seria privativa da União, razão pela qual, as regras trabalhistas estabelecidas pela referida LC, não teriam o condão de alterar os contratos de trabalho dos obreiros com vínculo celetista. 



    Ou seja, em momento algum a sentença declarou o cargo do autor como sendo estatutário, mas, ao contrário, foi expressa em aduzir que a Lei Complementar Municipal nº 706 “manteve o vínculo celetista desses trabalhadores, e tendo em vista que a LC nº 706/2021 também não os transpôs para o regime estatutário, as cláusulas de seus contratos permanecem protegidas pela inalterabilidade em prejuízo do trabalhador, prevista no art. 468 da CLT e, desta forma, devem ser observadas pelo poder público”. (grifo nosso)



    Assim, não houve discussão acerca da criação de Procuradorias Autárquicas no âmbito estadual, como ocorreu na ADI 5215, e nem a transformação de empregos públicos em cargos efetivos como foi discutido na ADI 3636. Confiram-se as ementas do referidos julgados:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. Lei do Estado do Amazonas que realizou a modificação do regime dos servidores do Instituto de Medicina Tropical de Manaus para o regime estatutário. Transformação dos empregos em cargos públicos. Ocupação automática dos cargos públicos pelos antigos servidores celetistas. Ausência de distinção entre servidores concursados e não concursados. Violação dos arts. 37, II; e 39 da Constituição Federal, e do art. 19, caput, e § 1º, do ADCT. Parcial procedência. Interpretação conforme à Constituição. Modulação dos efeitos da decisão. Efeitos ex nunc. 1. Não se afigura inconstitucional a lei amazonense quando promove a modificação do regime jurídico dos funcionários da autarquia, já que o Estado do Amazonas atendeu a determinação constitucional de conformar seus servidores da administração direta, autárquica ou fundacional a um regime jurídico de sujeição uniforme, no caso, ao regime estatutário. O Instituto de Medicina Tropical de Manaus, como autarquia, deveria, de fato, ter seus servidores submetidos ao regime estatutário, não mais se admitindo que os servidores da autarquia permanecessem regidos pela CLT. Entretanto, não é possível extrair-se do art. 39 da Constituição que a adoção do regime único deva se dar em desconformidade com a regra imperativa do concurso público (art. 37, II, da CF/88). 2. A inconstitucionalidade do art. 1º da lei questionada aflora da extensão com que se promoveu a transposição do regime dos funcionários da autarquia estadual, uma vez que a norma não especificou a quais servidores se dirigia o comando. A expressão ‘atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista’ pode dizer respeito, sem dúvida, a servidores que foram contratados sem realização de concurso até a data de publicação da lei, no caso, 7 de maio de 1993. No entanto, esses servidores, se contratados antes do novo regime constitucional, poderiam não atender os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição, em especial o do exercício ininterrupto por cinco anos, e, ainda assim, serem todos aproveitados como servidores estatutários. É necessário se conferir interpretação conforme à Constituição à expressão ‘os atuais servidores sujeitos ao regime trabalhista’ contida no art. 1º da Lei nº 2.205 do Estado do Amazonas, de 7 de maio de 1993, para excluir do âmbito de sua incidência os servidores que não foram admitidos por meio de concurso público e que não estavam em exercício há pelo menos 5 anos ininterruptos na data da promulgação da Constituição da República, nos termos do art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 3. A Lei 2.205/93 determinou, ainda, em seu art. 2º, a transformação dos empregos ocupados pelos então servidores da autarquia em cargos públicos. A segunda parte da disposição (‘mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.762/86’) acabou por vincular a transformação à consequente titularização desses cargos pelos servidores beneficiários da modificação do regime. Essa transposição automática equivale ao aproveitamento de servidores, ainda que não concursados, em cargos efetivos, nos quais a investidura se devia dar, conforme a atual Constituição, mediante prévia submissão de tais servidores a concurso público, seja aquele previsto no art. 37, inciso II, de seu texto permanente, seja o concurso para fins de efetivação mencionado no § 1º do art. 19 do ADCT. 4. Mesmo os celetistas estabilizados pela regra do art. 19 do ADCT, e agora amparados pelo regime estatutário, não poderiam titularizar cargo de provimento efetivo sem a aprovação em concurso ao qual se refere o § 1º do art. 19 do ADCT. Esses possuem apenas o direito de permanecer na função para as quais foram admitidos, somente vindo a adquirir efetividade no cargo quando se submeterem a certame público. A interpretação a ser conferida ao art. 2º deve ser mais restritiva que a atribuída ao art. 1º da lei estadual, devendo-se excluir do âmbito de incidência da expressão ‘mantidas as atuais situações funcionais de seus titulares, que passam a ser regidas pela Lei nº 1.726/86’, contida no art. 2º da Lei estadual nº 2.205/93, os servidores que não tenham se submetido ao concurso público previsto no art. 37, II, da Constituição Federal, ou ao concurso para fins de efetivação referido no § 1º do art. 19 do ADCT. 5. Igual interpretação conforme à Constituição deve ser conferida aos §§ 1º e 2º do art. 3º da Lei 2.205/93, restringindo-se o âmbito de sua incidência apenas àqueles servidores concursados. Não é cabível assegurar aos servidores não concursados – inclusive os estáveis na forma do art. 19 do ADCT que não realizaram concurso de efetivação (§ 1º) – a concessão de vantagens e deveres próprios dos servidores públicos ocupantes de cargos efetivos. 6. Considerando-se que a lei combatida está em vigor há mais de 28 anos e que, provavelmente, muitos dos servidores admitidos até sua edição estão, atualmente, recebendo proventos de aposentadoria, ou seus dependentes, pensões por morte, hão de se modular os efeitos da decisão, com fundamento no art. 27 da Lei 9.868/99, para se conferir ao julgado efeitos ex nunc, ficando expressamente ressalvados dos e